Tribunal: TJPA
Processo: 0707637-08.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0707637-08.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO VIEIRA MAGALHAES JUNIOR, MAGALHAES & BRITO LTDA. - ME, CARMEM BRITO BRAGA MAGALHAES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INCERTEZA. NÃO ACOLHIMENTO. EXORDIAL INSTRUÍDA COM O CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 247 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O enunciado da Súmula 247 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhando do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
".

2.

Hipótese dos autos, em que o Contrato de Abertura de Crédito que embasou a pretensão monitória veio acompanhado de demonstrativo detalhado de saldo devedor, com data de vencimento e indicação das taxas de juros aplicadas.

3.

Nesse sentido, não merece prosperar a alegação recursal que os documentos apresentados não seriam suficientes para demonstrar a efetiva utilização dos valores. Manutenção da sentença que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MAGALHÃES & BRITO LTDA-ME, CARMEM BRITO BRAGA MAGALHÃES e FRANCISCO VIEIRA MAGALHÃES JUNIOR, em face da sentença de Num. 4753982 - Pág. 01/06, que rejeitou os embargos à monitória e julgou totalmente procedente a Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., com a seguinte parte dispositiva:

No caso concreto, o autor anexou aos autos o contrato bancário celebrado entre as partes (fls. 029/041) e o extrato que demonstra a evolução do débito (fls. 042/045), anotando-se que que os réus não negaram a existência da relação jurídica nem da dívida, tampouco demonstraram a quitação da mesma ou impugnaram o valor. Desta forma, tendo a parte autora aparelhado a inicial com prova da existência do débito e memórias de cálculo de sua evolução, impõe-se a procedência do pedido formulado na petição inicial.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, consequentemente, rejeito os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o presente processo prosseguir na forma do Título II, Livro I da parte especial do atual CPC, razão pela qual julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os réus a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação, alegando que o fato de os apelantes terem celebrado um contrato para abertura de crédito não implica na sua automaticidade, daí ser imperioso que o alegado credor comprove de forma inequívoca que os valores disponibilizados foram efetivamente utilizados.

Assevera que o apelado se limitou a apresentar um demonstrativo de conta vinculada com lançamentos unilaterais, sem provas que concedeu e de que a recorrente utilizou o crédito.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Num. 4753984 - Pág. 4.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Para a ação monitória, o art. 700, do Código de Processo Civil, estabelece:

Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Certo é que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, não havendo nenhuma exigência legal no sentido de que a ação monitória seja instruída com a via original da prova escrita que embasa referida lide.

NELSON NERY JÚNIOR, elucida o que vem a ser documento escrito:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor de ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve entender "qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória." (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. 2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.1242).

Importa ressaltar o enunciado da Súmula 247 do c. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhando do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
".

Feitas tais considerações e volvendo à hipótese dos autos, observa-se que a instituição financeira demandante acostou junto à exordial o Contrato de Abertura

de crédito BB Giro Flex, no qual, foi concedido um crédito rotativo de até o limite de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), conforme documentos de ID 4753977 e 4753978. Também apresentou demonstrativo de conta vinculada, na qual resta demonstrado os débitos e as amortizações efetuadas na conta vinculada dos apelantes, bem como as taxas de juros cobradas no período de normalidade e de inadimplência, possibilitando a verificação de evolução da dívida.

Nisto reside circunstância capaz de demonstrar a regularidade da inicial capaz de viabilizar o pedido monitório, sendo certo que à requerida, ora apelante, incumbia desconstituir as provas apresentadas, ônus que lhe compete por força do disposto no artigo 373, II do CPC.

E a este respeito cumpre anotar que a demandada, aqui recorrente, quedou-se inerte no âmbito da dilação probatória que lhe competia com exclusividade, já que, além de não ter impugnado a veracidade dos documentos apresentados, não logrou desconstituí-los, tendo se limitar a afirmar que os documentos apresentados não seriam suficientes para demonstrar a efetiva utilização dos valores.

Em situação análoga a dos autos este e. Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MEMORIAL DE CÁLCULO – PRETENSÃO MONITÓRIA ASSENTADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA (DEMONSTRATIVO DE DÉBITO) – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA – SÚMULA 247 DO STJ – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – EMBARGANTE QUE NÃO INDICOU OS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controversa recursal a aferição da liquidez e exigibilidade em ação monitória de crédito consubstanciado em contrato de crédito e demonstrativo de debito; bem como o eventual excesso do valor cobrado. 2 – Ajuizamento do procedimento monitório que exige a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia. 3 – No caso em tela, a instituição financeira autora/apalada demonstrou nos autos a existência da relação jurídica através do contrato de abertura de crédito (BB Giro Empresa Flex n. 013.013.124) firmado entre as partes litigantes (ID. 1327986 - p. 09-23), bem como a existência do debito por meio do demonstrativo de conta vinculada (ID. 1327986 – p. 24-35), ou seja, demonstrativo de débito. 4 – Não obstante a exigência de apresentação de memória de cálculo, insculpida no inciso I, do § 2º do art. 700 do CPC, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito seriam suficientes a albergar a pretensão monitória, vide Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça. 5 – Dessa forma, tenho que não assiste razão ao apelante quanto a alegação de ausência de liquidez e exigibilidade do crédito em razão da apresentação de demonstrativo de débito em detrimento do memorial de cálculo pelo autor/apelado. 6 – Outrossim, suscitando-se o eventual excesso ou equívoco nos demonstrativos, incumbe ao embargante apresentar planilha de cálculo e os encargos que entende como devidos, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC/2015. 7 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

(TJ-PA - APL: 00124168420178140051 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Em arremate, havendo prova inicial da dívida escrita, não desconstituída pela parte requerida, deve ser mantido o desfecho imprimido na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023